Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-86.2023.8.11.0008
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000607-86.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 11.482.117/0005-07 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RONEY CARLOS BARBOSA MACHADO - CPF: 703.383.881-68 (RECORRIDO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ISABELA LYANDRA MARQUES VIEIRA - CPF: 064.741.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 08.05.2025: Composição: Dr. Eduardo Calmon (Rel): Nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza: peço vênia para divergir do douto magistrado Relator e dar provimento ao recurso, julgando improcedente os pedidos iniciais. Dr. Gonçalo A. Barros Neto: Peço vista dos autos para 22/05/2025 Videoconferência 22.05.2025 Dr. Gonçalo A. Barros Neto: Dou provimento. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Laboratório de Análises Clínicas de Tangará da Serra Ltda
.
contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado
, mantendo a sentença que condenou o agravante ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
, a título de danos morais, em razão de conduta indevida de funcionária no exercício de suas funções.

Sustenta o agravante, em síntese, a inépcia da inicial, a irregularidade na juntada do áudio apresentado como prova, ausência de responsabilidade civil, cerceamento de defesa e desproporcionalidade do valor indenizatório.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

Inépcia da petição inicial
.

Não se verifica inépcia, pois a exordial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, apresentando causa de pedir
clara e pedido juridicamente possível
. A ausência de alguns documentos não compromete a compreensão dos fatos, tampouco impede o exercício do contraditório, sendo sanada pela posterior juntada de provas.

Juntada extemporânea do áudio
.

A juntada do áudio ocorreu ainda na fase de conhecimento e antes da sentença, com regular intimação da parte contrária, que teve ampla oportunidade de manifestação. Ademais, o conteúdo do áudio é apenas um dos elementos do conjunto probatório, não sendo decisivo de forma isolada.

Responsabilidade civil da empresa
.

A responsabilidade do laboratório é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 932, III, do CC, pois a conduta da preposta que compartilhou informações confidenciais com terceiros, sem respaldo técnico ou autorização, configura falha na prestação do serviço e violação da confiança legítima do consumidor.

O áudio evidencia que a funcionária agiu de forma a fomentar desentendimentos pessoais entre o autor e sua
ex-companheira
, o que repercutiu em medidas judiciais contra o agravado. Tal conduta extrapola os limites profissionais, caracteriza abuso de posição funcional e enseja reparação.

Cerceamento de defesa
.

Não há cerceamento de defesa. O juízo de origem indeferiu a prova testemunhal por considerá-la desnecessária, com base no art. 370 do CPC, diante da suficiência da prova documental. A parte agravante não indicou, de forma objetiva, quais fatos dependeriam da prova oral e tampouco demonstrou prejuízo processual.

Quantum indenizatório
.

O valor arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com o grau de lesividade do ato e as consequências para o ofendido. Não se justifica sua redução, sobretudo porque o valor não se mostra excessivo nem irrisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

Nos termos do
art. 55 da Lei no 9.099/95
, considerando o
desprovimento do agravo interno
e o pedido expresso formulado nas contrarrazões,
majora-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, observada, contudo, a gratuidade de justiça deferida, se vigente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000607-86.2023.8.11.0008.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA.

Recorrido:
RONEY CARLOS BARBOSA MACHADO.

Relator:
Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a pagar ao demandante a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir da data de julgamento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

O reclamado interpôs recurso inominado, o qual foi conhecido, e não provido, por meio da decisão monocrática constante no ID 256166163.

Inconformado, o demandado interpôs agravo interno (ID 262157777), por meio do qual, alega, preliminarmente:
a
) inépcia da inicial – preclusão da juntada da gravação;
b
) cerceamento de defesa – nulidade da sentença e
c
) nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil e consequentemente ausência do dano moral pleiteado, bem como desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que, preliminarmente:
a
) seja reconhecida a inépcia da petição inicial, com consequente extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, o reconhecimento da preclusão quanto à juntada de gravação após a citação;
b
) seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento;
c
) nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inexistência de conduta ilícita, com o consequente julgamento de improcedência do pedido autoral. Alternativamente, caso mantida a procedência do pedido, requer que o valor da condenação não exceda R$ 1.000,00.

Em seu voto, o ilustre Relator afastou as preliminares suscitadas e manteve integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, ao entender que o áudio apresentado evidencia que a funcionária da parte demandada agiu para fomentar desentendimentos pessoais entre a parte autora e sua ex-companheira, o que resultou em medidas judiciais contra o agravado, caracterizando abuso de posição funcional que enseja a reparação pretendida.

Com o devido respeito, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à questão de mérito.

A controvérsia envolve relação de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, no qual prevalece a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

Todavia, compete à parte autora demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, mesmo diante da inversão do ônus da prova, cabendo à parte demandada comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito postulado (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).

Ao analisar os documentos constantes dos autos (ID 252658179 e ID 252658188), não é possível aferir se a funcionária da parte demandada tenha noticiado os supostos xingamentos proferidos pela parte autora à sua ex-companheira.

No boletim de ocorrência (ID 252658179), comunicado pela Sra. Erlândia de Aguiar Barbosa, consta o seguinte relato:

“
NARRA A COMUNICANTE QUE TEM UM FILHO DE DEZ MESES DE IDADE, FRUTO DO RELACIONAMENTO QUE TEVE COM O SUSPEITO, QUE DESDE O NASCIMENTO DA CRIANÇA, O SUSPEITO VAI A SUA RESIDÊNCIA PEGA A CRIANÇA E SAI, EM ALGUNS CASOS, ELE VAI PARA BARES COM A CIRANÇA E FAZ CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA, ACOMPANHADO DE AMIGOS, QUE RECENTEMENTE O SUSPEITO FOI ATÉ UMA C LÍNICA COM A CRIANÇA, E LÁ ELE XINGOU A VÍTIMA PARA A CRIANÇA, COM OS DIZERES “SUA MÃE É UMA FILHA DA PUTA”,
A AÇÃO FOI PRESENCIADA POR
UMA AMIGA
DA VÍTIMA
, A QUAL LHE INFORMOU SOBRE O OCORRIDO. INFORMA AINDA QUE EM DATA SUPRACIUTADA
O SUSPEITO FOI ATÉ SUA RESIDÊNCIA E COMEÇOU A GRITAR COM ELA
,
FRENTE A ESTA SITUAÇÃO
,
A VÍTIMA QUER QUE O SUSPEITO NÃO VAI MAIS ATÉ SUA RESIDÊNCIA
” (grifei).

Verifica-se, pelo conteúdo do boletim, que a ida da parte autora à residência da ex-companheira e os gritos proferidos foram os motivos que ensejaram a lavratura do registro.

Quanto ao áudio apresentado no ID 252658188,
não há menção a nomes
, tratando-se de uma gravação em que uma pessoa – cuja identidade não é possível identificar – relata suposta ocorrência de xingamentos entre terceiros,
não sendo possível identificar quem são a interlocutora, o ofensor e a destinatária da mensagem
.

Diante da fragilidade probatória, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por dano moral formulado pela parte autora.

Ante o exposto, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025